Tribunal: TJMT
Processo: 0033567-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033567-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES - CPF: 205.779.821-68 (APELANTE), MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Sendo reconhecida a autenticidade da assinatura através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeita o incidente de falsidade.

Em que pese o entendimento de que,
in casu
, o apelante provocou incidente manifestamente infundado, o que não se vislumbra na espécie, tal fato por si só, não acarreta na condenação recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0033567-91.2015.8.11.0041

APELANTE:

LEONARDO FERNANDES

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MM. Juíz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos do Incidente de Falsidade Documental
no
0033567-91.2015.8.11.0041
– Cód. 1023275,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou o incidente de falsidade e condenou o apelante as penas da litigância de má-fé, em 20% do valor da causa principal, bem como ao ressarcimento do valor pago a titulo de honorários periciais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a declaração feita pela r. perita não condiz com a realidade tão pouco serve para embasar a condenação do apelante por litigância de má-fé, visto que a sentença de primeiro grau não levou em consideração que as assinaturas lançadas nos documentos não possuem reconhecimento de firma, bem como não correspondem com a real assinatura do recorrente.

Sustenta que os citados documentos nunca foram de seu conhecimento de modo que seria no mínimo ilógico, para não dizer irracional, propor a presente ação tendo-se consciência da celebração de tais ”documentos" sendo que, se verdadeiros fossem, desconstituiriam sua legítima pretensão.

Acrescenta que as assinaturas indicadas como sendo do apelante, se verdadeiras, foram obtidas por meio fraudulento possivelmente por ocasião da celebração do próprio contrato que se pretende rescindir, e sendo assim, a perícia desenvolvida pela perita não produziu realidade fática, pois em nenhum momento foi levantada a questão acima, tão pouco foram levados em consideração, analisando somente o que lhe era conveniente, e em consequência, concluindo o laudo pericial de maneira equivocada, declarando com convicção a autenticidade das assinaturas.

Discorre que o direito de ação é um direito público subjetivo do cidadão, o denominado principio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo o único Poder capaz de dizer o direito com força de coisa julgada e que o fato do recorrente ter ajuizado o incidente de falsidade de documento, por entender que sua assinatura foi obtida de forma fraudulenta, não configura litigância de má-fé.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, para que seja afastado o laudo pericial, aplicando-se ao presente caso o princípio

in dubio pro misero
, bem como para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o recorrente apenas exerceu seu direito de ação, previsto constitucionalmente, por ser medida de inteira justiça; Alternativamente,

caso este Tribunal entenda por manter a condenação por litigância de má-fé, seja reconhecido o excesso, já que fixada acima do legalmente previsto, aplicando-se para tanto, o percentual mínimo previsto no artigo 81 do CPC.

(Id. 73610089.73610092).

Contrarrazões ofertadas no Id. 73610097/73610098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
LEONARDO FERNANDES
interpôs

o presente recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos do Incidente de Falsidade Documental
no
0033567-91.2015.8.11.0041
– Cód. 1023275,
ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou o incidente de falsidade e condenou o apelante as penas da litigância de má-fé, em 20% do valor da causa principal, bem como ao ressarcimento do valor pago a titulo de honorários periciais.

Infere-se dos autos que o
apelante
requereu a instauração do incidente de falsidade, argumentando que a Instituição Financeira, aqui apelada, ingressou com ação ordinária de cobrança em face da Empresa Fortuna Transportes Rodoviários de Cargas Ltda e do apelante, que figurava como garantidor solidário, pleiteando o recebimento da importância de R$ 148.845,46 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Alega que o Banco apelado fundamentou seu pedido com base no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n°. 349.803.657, conforme se verifica dos autos n° 23490- 23.2015.811.0041 – Cód. 1000088, em tramite perante a 1° Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

Expôs, contudo, ser falso o documento apresentado, pois a assinatura constante do contrato é falsa, o que o levou a intentar pela instauração do incidente de falsidade.

Após a realização de perícia grafotécnica, o juízo
“a quo”
rejeitou o incidente de falsidade e condenou o apelante as penas da litigância de má-fé, em 20% do valor da causa principal, bem como ao ressarcimento do valor pago a titulo de honorários periciais.

O apelante se insurge argumentando que a conclusão feita pela r. perita não condiz com a realidade, tão pouco serve para embasar a condenação do apelante por litigância de má-fé, pelo que pretende a reforma da sentença.

Todavia, dá análise das razões dispendidas pelo apelante, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque a suposta falsidade das assinaturas constantes do contrato foi minuciosamente analisada pela perita nomeada pelo Juízo, Sra. Luciana Dias Corrêa, que concluiu, categoricamente,
“que as 20 (vinte) firmas suspeitas acostadas nas 20 (vinte) laudas constituintes das peças questionadas examinadas, cujas vias originais estão carreadas as fls. 49/68 dos autos, trazidas ao crivo pericial, atribuídas ao Sr. LEONARDO FERNANDES (ou apócrifas, contudo, convergentes com aquelas a ele atribuídas), partiram do mesmo punho escritor dessa pessoa”
, e encerra
“que todas as firmas questionadas são AUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, tendo todas elas (assinaturas-padrão e assinaturas questionadas) convergido para a UNICIDADE DE PUNHO ESCRITOR, ou seja, todas elas partiram de um único punho escritor. No caso, do punho escritor do Sr. LEONARDO FERNANDES”
.

Assim, sendo reconhecida a autenticidade da assinatura através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeitou o incidente de falsidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ASSINATURAS APOSTAS EM RECIBOS – AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA – VALIDADE DA PROVA. Comprovada a autenticidade das assinaturas apostas em recibos por meio de perícia técnica e sendo inteiramente válida referida prova, por ter sido realizada de forma minuciosa e por profissional competente, não há que se falar em falsidade das aludidas assinaturas e em invalidade dos recibos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0521.11.023295-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 01/08/2019)

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que a sentença de primeiro grau não levou em consideração que as assinaturas lançadas nos documentos não possuem reconhecimento de firma.

É que a ausência de reconhecimento de firma não se apresenta como requisito a celebração de contratos, especialmente os bancários, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, cujo excerto do
decisum
transcrevo,
in verbis
:

“Resta, pois, conclusivo o notável trabalho pericial, que afasta qualquer de duvida acerca das assinaturas do autor, lançadas no contrato que instrui os autos da cobrança em apenso. De sorte que não há respaldo a tese firmada pelo autor de que a ausência de reconhecimento de firma possua o condão de desnaturar o documento, por não se tratar de requisito legal a contratação de serviços bancários, além de olvidar na ação de cobrança, em breves linhas em sua manifestação final, de se tratar de fraude ideológica”.
(Sentença de Id. 73610086)

Desse modo, muito embora o apelante aduza que a sentença de primeiro grau não levou em consideração que as assinaturas lançadas nos documentos
não possuem reconhecimento de firma
, tal fato não se mostra capaz de alterar a conclusão exarada pelo Magistrado, até porque, caso reconhecida, ainda assim não estaria apta ensejar a modificação pretendida por não se tratar de matéria afeta a incidente de falsidade, mas sim de embargos à execução (art. 917, inciso I, do CPC).

De outro norte, no tocante a condenação em litigância de má-fé, tenho que melhor razão assiste ao apelante, uma vez que, em que pese o entendimento de que,
in casu
, o apelante provocou incidente manifestamente infundado, o que não se vislumbra na espécie, tal fato por si só, não acarreta na condenação recorrida.

É que para a configuração da litigância de má-fé é necessário que se comprove a prática de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a
comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF)
.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO - REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS ASSINATURAS EM ESCRITURA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO – FALSIDADE DAS ASSINATURAS NÃO RECONHECIDAS - VALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS E REGISTROS DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. Não há de ser conhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais, nos termos do art. 523, §1o, do CPC de 1973. Diante da conclusão do laudo pericial e da ausência de comprovação de falsidade da assinatura na Escritura Pública, não há que se falar em nulidade de ato jurídico.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(N.U 0012680-53.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, mantendo
incólume
os demais termos da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021